Tribunal: TJSP
Processo: 1502012-26.2021.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão – Indevido caráter infringente – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre as questões relevantes suscitadas – Rejeição.